Tribunal: TJPA
Processo: 0011453-88.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011453-88.2006.8.14.0301

APELANTE: EDITORA ABRIL SA

APELADO: MARCILIO DE ABREU MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §8º DO CPC – MAORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A
regra dos honorários por equidade,
portanto,
prevista no
parágrafo 8º do art
.
85
, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo

2-No caso em comento, o Ju
í
zo de 1
º
grau fixou honor
á
rios na propor
çã
o de 20% sobre o valor da causa, isto
é
, levando em considera
çã
o a import
â
ncia de R$1.000,00 (hum mil reais), o que se conclui, portanto, pela hip
ó
tese de aplica
çã
o da regra excepcional do
§
8
º
, de fixa
çã
o por equidade, estando o valor fixado em disson
â
ncia com os princ
í
pios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3-Desta feita, de acordo com o estabelecido nos incisos I a IV do
§
2
º
do art. 85, os

honor
á
rios

advocat
í
cios devem

sempre

ter como par
â
metro para a sua

fixa
çã
o

o grau de zelo profissional, o lugar da presta
çã
o do servi
ç
o, a natureza e a import
â
ncia da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu servi
ç
o.

4-Assim, à luz dos critérios indicados no art. 85, § 2º, incisos I a IV
do CPC,
todavia sem descurar do objeto da demanda e seu proveito econômico,
bem como observando-se
o lugar de presta
çã
o do servi
ç
o, a natureza e a import
â
ncia da causa, bem como o tempo exigido do caus
í
dico para a realiza
çã
o do trabalho, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), al
é
m de atender aos princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se suficiente para remunerar o trabalho do caus
í
dico em causa que n
ã
o demandou maior complexidade.

5-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante
EDITORA ABRIL S/A
e apelado

MARCÍLIO DE ABREU MONTEIRO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDITORA ABRIL S/A

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo como ora apelado
MARCÍLIO DE ABREU MONTEIRO.

Em suas razões recursais (ID Nº. 4713479), insurge-se a ora recorrente quanto a fixação dos honorários advocatícios, ressaltando que verba sucumbencial fora aplicada sem qualquer observância aos critérios previstos no §8º do art. 85 do CPC.

Sustenta que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, tendo o Juízo de 1º grau, portanto, violado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que com o objetivo de assegurar o prestígio do trabalho realizado pelo advogado, o legislador mitigou a regra geral prevista no §2º do art. 85 do CPC, autorizando a fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do juiz.

Salienta que no presente caso fora atribuído o valor simbólico de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o que gera a quantia ínfima de R$ 418,53 (quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos).

Por fim, requer o provimento integral do recurso, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 6146694).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne da questão cinge-se a análise do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, observando o cabimento ou não de fixação por apreciação equitativa, nos termos do §8º art. 85 do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, o CPC estabeleceu que nas
“causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”
(art. 85, § 8.º).

A regra dos honorários por equidade, portanto, prevista no
parágrafo 8º do art. 85
, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo

No caso em comento, o Juízo de 1º grau fixou honorários na proporção de 20% sobre o valor da causa, isto é, levando em consideração a importância de R$1.000,00 (hum mil reais), o que se conclui, portanto, pela hipótese de aplicação da regra excepcional do §8º, de fixação por equidade, estando o valor fixado em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
O § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. 2. No caso vertente, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em 10/10/2016. Verifica-se, pois, a hipótese de aplicação da regra excepcional do § 8º, de fixação por equidade.
3. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, da Lei Adjetiva Civil. 4. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-3 - ApCiv: 50024681220184036106 SP, Relator: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/03/2021)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora que versa sobre os honorários advocatícios fixados em ação declaratória. 2. Conforme regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015, "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º." 3.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar, como métrica o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. 4. No caso dos autos, considerando o baixo valor atribuído à causa, mostram-se ínfimos os honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais), razão pela qual fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Apelação parcialmente provida.
(TRF-1 - AC: 00477017820164019199 0047701-78.2016.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 13/09/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/10/2017 e-DJF1)

Desta feita, de acordo com o estabelecido nos incisos I a IV do § 2º do art. 85, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, à luz dos critérios indicados no art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC, todavia sem descurar do objeto da demanda e seu proveito econômico, bem como observando-se
o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), além
de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se suficiente para remunerar o trabalho do causídico em causa que não demandou maior complexidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente no que concerne a fixação da verba honorária sucumbencial, majorando-a para o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), mantendo os demais termos da sentença ora vergastada

É COMO VOTO.

Belém, 18/04/2023